Tribunal: TJPA
Processo: 0810745-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810745-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURO THALYS DA SILVA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 147,
CAPUT
, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
NULIDADE DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO A DENÚNCIA. TESES RECHAÇADAS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
trancamento da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos,
situações que não se vislumbram no presente caso
.

2.
Da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, no dia 06.10.2020, como no
decisum
que ratificou o recebimento da denúncia, datado de
01.03.2023

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 01 a 03 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
1º de agosto
de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do paciente
MAURO THALYS DA SILVA MENDES
, contra ato do douto Juízo de Direito do Juizado a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, nos autos do Processo nº 0002114-08.2020.8.14.0401.

Consta da impetração, que o paciente foi denunciado por incurso no art. 147,
caput
, do CPB (AMEAÇA), sob a alegação de que, no dia 27/12/2019, teria ameaçado sua ex-companheira ESTEFANY DA SILVA SANTOS.

Que a denúncia foi recebida em 06/10/2020 e em sede de resposta à acusação, o paciente postulou a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA com a consequente EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, em razão da ausência de representação da ofendida, e a INÉPCIA DA DENÚNCIA, uma vez que não se descreveu devidamente o teor das supostas ameaças praticadas pelo paciente.

Aduz que a autoridade impetrada, sem se manifestar adequadamente sobre os fundamentos invocados na preliminar de prescrição suscitada em sede de resposta à acusação, proferiu DECISÃO GENÉRICA e PADRONIZADA.

Assevera que no caso em apreço, resta comprovado que a denúncia não atende os requisitos exigidos no art. 41 do CPPB, sendo necessário o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL em razão da INÉPCIA DA DENÚNCIA do paciente, nos termos do art. 395, inc. I, do CPPB, vez que, observa-se, de plano, que não há elementos mínimos para embasar a continuidade do processo penal em relação ao crime de AMEAÇA, de modo que deve ser garantido o direito do paciente de não ser submetido a um processo penal infundado e fadado ao insucesso.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a ilustre Larissa Machado Silva Nogueira, pela concessão de MEDIDA LIMINAR, RECONHECENDO DA NULIDADE DA DECISÃO DE ID Nº 87557808, COM A DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA PROFIRA OUTRA EM SUBSTITUIÇÃO EM QUE SEJA ANALISADA, DE FORMA FUNDAMENTADA, A PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE REPOSTA À ACUSAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA; no mérito a confirmação do presente "Writ" de "Habeas Corpus"; alternativamente, requer seja determinado o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 0002114-08.2020.8.14.0401, em razão da INÉPCIA DA DENÚNCIA do paciente, nos termos do art. 395, inc. I, do CPPB.

Na data de 10.07.2023, indeferi a medida liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e, em seguida, determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O Juízo
a quo
, através do Ofício nº 015/2023, de 11 de julho de 2023, esclareceu que:

“(...) Em 06/03/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pela prática das infrações penais tipificada no art. 147 c/c art 61, II, “f” do Código Penal, contra sua ex-companheira, Estefany da Silva Santos.

Em 06/10/2020, este Juízo recebeu denúncia, determinando a citação do paciente, o qual apresentou Resposta à Acusação , requerendo a rejeição da denúncia, em razão da ausência de condição de procedibilidade, devendo ainda ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, por restar decaído o prazo decadencial de 06 (seis) meses do Art. 38 do CPPB.

Em 01/03/2023, este Juízo ratificou os termos do recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02/08/2023, encontrando-se os autos acautelados em Secretaria aguardando a realização da referida audiência. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento do habeas corpus, e no mérito, pela
denegação
da ordem, por inexistir argumento que comprove o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, o impetrante requer o
trancamento da Ação Penal
em razão da inépcia da denúncia e da nulidade da decisão que ratificou o recebimento a denúncia.

Alega a defesa que
a denúncia não atende aos requisitos do art. 41, do CPP
, tendo em vista que o fato não foi narrado de forma minimamente razoável, deixando de esclarecer qual o conteúdo da ameaça, o meio praticado e o mal injusto e grave supostamente anunciado.

Afirma ainda que
a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, resta desprovida de qualquer fundamento fático
aplicável a situação particular do processo.

Da análise aprofundada do
writ
, observo que
não há que prosperar tais alegações
.

Ocorre que o trancamento da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos,
situações que não se vislumbram no presente caso
.

Ressalto que por se tratar de medida de exceção o trancamento da ação penal apenas é cabível quando comprovada, de plano, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, situações não verificadas no presente caso.

Com efeito, a possibilidade de trancamento da ação pela via estreita do habeas corpus necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa para a propositura da ação, fato este, que,
in casu,
não restou apresentado.

Diante disso, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas já produzidas nos autos sejam submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal, acarretando prejuízos à resolução dos fatos, assim como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.

2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Apenas à guisa de argumentação, vejo que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende perfeitamente aos requisitos elencados no
art. 41, do CPPB
,
a
proemial delatória
narra detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, não se podendo falar em exclusão da ação penal por falta de justa causa, visto que a materialidade e os indícios de autoria restam sobejamente comprovados.

Transcrevo:

“(...) A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA (CNPJ n° 05054960/0001-58), Titular da 4ª Promotoria da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Belém, consubstanciada nos autos do inquérito policial em anexo, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer DEMUNCIA pela prática da contravenção penal de vias de fato, em face de

MAURO THALYS DA SILVA MENDES, filho de Mauro Damasceno Mendes e Bernadete Pina da Silva, nascido em 30/2/1903. CNM 06262262288, residente A-1, n°85, Conjunto Cordeiro de Farias, Tapanã, lcoaraci, Belém-PA, CEP 60825253 Belém PA.

Dá-se início à presente ação penal pública em decorrência dos fatos e fundamentos a seguir expostos devidamente apurados no Inquérito Policial registrado na Polícia Civil - Unidade Integrada Propaz - Tapanã sob o n°

00035/2019.100006-1.

I – DOS FATOS

Consta dos autos inquisitoriais que, no dia 27 de dezembro de 2019, estava na casa de seu genitor quando fora ameaçada pelo denunciado, Mauro Tales da Silva Mendes, com quem conviveu maritalmente pelo período de três anos e deste relacionamento teve um filho.

Consta das declarações da vítima que estava na residência de seu genitor quando ali chegou Mauro, que este passou a proferir a seguinte declaração: “moleca, puta, e andava com vários machos” (textuais), além de outras palavras desmoralizantes; que o mesmo mandou várias mensagens para o aparelho celular da declarante, as quais faz juntada nos autos onde o mesmo destrata e ameaça sua integridade física, inclusive a pessoa que a declarante se envolveu; que o mesmo chegou a propalar que iria retirar o filho da declarante, motivo pelo qual registrou o fato e solicita as medidas protetivas de urgência contra o mesmo, que atualmente está morando na casa de seu genitor, que teme que o mesmo cumpra as ameaças proferidas a sua pessoa.

O denunciado ao ser ouvido, disse que o estopim da separação fora quando ao manusear o celular da vítima viu conversas com quatro rapazes, que afirma que as conversas foram apresentadas nesta UPP sofreram vários cortes pela vítima com intuito de beneficiá-la e que as ofensas eram recíprocas.

II – DO DIREITO

Depreende-se do fato narrado, que o denunciado praticou o crime descrito no art. 147, caput, do CPB. Ademais, deverá ser aplicada a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, combinado com o art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

III - DO PEDIDO

Assim sendo requer o Parquet se digne Vossa Excelência em citar denunciado para apresentar a sua resposta, após, seja realizada a instrução; ciente este Órgão Ministerial de todos os demais atos do processo que protesta a produção de provas em direito admitidas e havendo apuração do prejuízo da vítima durante a instrução processual, cabo ficar o valor mínimo da indenização, conforme o art. 387, inciso, V do CPP (...)”.

Assim, a denúncia encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da ordem de trancamento da ação penal.

Transcrevo brilhante entendimento da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater:
“
Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, a narrativa das atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.”

Ademais, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, reconhecidos, tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, no dia 06.10.2020, como no
decisum
que ratificou o recebimento da denúncia, datado de 01.03.2023, este último, conforme se observa,
in

verbis
:

“DECISÃO

MAURO THALYS DA SILVA MENDES, devidamente qualificado, por seu Procurador Judicial, apresentou Resposta à Acusação em ID 83459875, nos termos da denúncia proposta pelo Ministério Público.

Em análise da resposta à acusação, se constata a inexistência de comprovação de fatos que levem a absolvição sumária do denunciado nos termos das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, como as circunstâncias: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) o fato narrado evidentemente não constituir crime; ou d) extinção da punibilidade do agente.

Diante de todo o exposto, ratifico o recebimento da denúncia e determino a:

1) Designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento.

2) Intimação do acusado, bem como da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, defesa, assistente acusatório, se houver, para se fazerem presentes na audiência. Se as testemunhas arroladas pelas partes residem fora da jurisdição do Juízo, por medida de economia processual e tendo em vista o princípio constitucional da razoável duração do processo, expeça-se carta precatória nos termos do artigo 222 do CPP, com prazo de 60 (sessenta) dias, intimando-se acusação e defesa.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Façam-se as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se.

Expeça-se Carta Precatória se necessário.

Belém/PA, 1 de março de 2023

JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR

JUIZ DE DIREITO TITULAR

1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER”

De outra banda, repiso, é pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção à paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Dessa maneira, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como pleiteia o paciente.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

1º de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023